Tribunal: TJSP
Processo: 1024044-49.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. declaratória de inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços, ante a inclusão de indevida negativação em nome da apelante – Ilícito causador de danos morais "in re

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. declaratória de inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços, ante a inclusão de indevida negativação em nome da apelante – Ilícito causador de danos morais "in re ipsa" – Inteligência do artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927, ambos do CC – Indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024044-49.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROSELY
REIMANN, é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador,
que negava provimento e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO
FARIA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38742
APELAÇÃO CÍVEL No 1024044-49.2018.8.26.0224
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : JAIME HENRIQUES DA COSTA
APELANTE: ROSELY REIMANN
APELADA: LOJAS RENNER S/A
COMARCA : GUARULHOS
RECURSO – Apelação – “Ação de indenização por danos
morais c. c. declaratória de inexigibilidade de débito” –
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras
do CDC – Incontroversa existência de falha na prestação
dos serviços, ante a inclusão de indevida negativação em
nome da apelante – Ilícito causador de danos morais “in re
ipsa” – Inteligência do artigo 14 do CDC e artigos 186 e
927, ambos do CC – Indenização por dano moral fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais) majorada para R$ 10.000,00
(dez mil reais), em respeito aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade para o caso concreto – Sentença
reformada em parte – Honorários advocatícios majorados –
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c.
c. declaratória de inexigibilidade de débito” (folhas 01/10), julgada procedente
(folhas 69/73), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de ROSELY REIMANN (folhas 95/104).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenar em relação ao valor fixado a título de indenização por danos
morais, tendo em vista que são aplicáveis as regras do CDC, e que restou
incontroversa a existência de defeito na prestação do serviço, ante a indevida
negativação inserida em seu nome.
Aduz que na quantificação do dano moral, deve ser levado
em consideração seu caráter punitivo, além de servir de desestímulo para a
prática de novas ofensas, razão pela qual deve ser fixado em valor razoável.
Por fim, diz que diante da gravidade da ofensa, bem como
das circunstâncias do caso, deve a indenização ser majorada para valor não
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme procedentes jurisprudenciais
colacionados.
A apelada apresentou contrarrazões em folhas 109/115.
Em folhas 116 foi determinado que a apelante se manifeste
sobre o depósito em folhas 94, bem como sobre a eventual desistência do
recurso.
A apelante se manifestou em folhas 118, informando que
não concorda com o valor depositado, requerendo o prosseguimento do
recurso.
Em folhas 123, a apelada informou que não tem interesse
na designação de audiência de conciliação.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (folhas 125/126). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de folhas 127.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
105/106).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
de indenização por danos morais c. c. declaratória de inexigibilidade de débito”
(folhas 01/10), sob o argumento de que recebeu ligação do setor de cobrança
da apelada, posteriormente constatando a existência de negativações
inseridas em seu nome, sendo que desconhece referidas dívidas.
Houve contestação (folhas 31/41), com a juntada de
documentos (folhas 52/55), e réplica (folhas 59/63).
Sobreveio a r. sentença (folhas 69/73), que julgou
procedente a demanda, para confirmar a liminar deferida e declarar a
inexigibilidade do débito mencionado pela apelante, com a condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$
3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Daí a irresignação da apelante, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente caso
são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a
apelante eventual consumidora final dos serviços prestados pela empresa
apelada.
No caso vertente, diante da ausência de irresignação da
empresa apelada, que inclusive comprovou o cumprimento da obrigação fixada
na r. sentença (folhas 91/94), restou incontroversa a existência de falha na
prestação dos serviços, em razão da negativação indevida inserida em nome
da apelante (folhas 13), conforme relatado no Boletim de Ocorrência em folhas
14/15, bem como a configuração de danos morais “in re ipsa”, nos termos dos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e artigo 14 “caput” do CDC.
Sobre o tema, é oportuno observar que, dano moral é a
“lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada
pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois
estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência
do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas
aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil,
vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento da apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da apelada e a
intimidação desta, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi, ponderou
que: “O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação judicial,
consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pelo
nobre magistrado sentenciante (R$ 3.000,00) não se revela suficiente em
razão das circunstâncias do caso concreto, bem como diante da gravidade do
evento e do porte econômico das partes, conforme artigo 944 do CC.
Todavia, também não é possível determinar a majoração
na quantia pleiteada pela apelante (R$ 20.000,00), que se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidentemente excessiva e desproporcional.
Assim, levando em consideração que a negativação
anterior, inserida em nome da apelante em 08/02/2018, se refere a débito
contraído através do mesmo cartão impugnado, e que foi inserido pela
empresa administradora de pagamentos contratada pela própria apelada
(Realize Cred.), conforme se verifica pelos “prints” colacionados na
contestação em folhas 32, 35 e 36, sendo que tal negativação é objeto de
impugnação nos autos da ação processada sob o no
1024043-64.2018.8.26.0224, resta evidente a inaplicabilidade do disposto na
Súmula 385 do STJ, bem como a gravidade e repercussão dos danos
causados à apelante.
Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
bem como do porte econômico das partes, o “quantum” indenizatório deve ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra justa e
adequada, e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não ensejando o enriquecimento ilícito da apelante, além de estar em
consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a
ofensora a repetir o ato.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Dano moral. Autor que teve seu nome apontado em cadastros de
inadimplentes, por dívida que desconhecia. Sentença de improcedência. Pleito
recursal. Teoria do risco profissional. Responsabilidade objetiva. Abertura de
conta corrente e utilização de cartão de crédito por agente fraudador. Teoria do
risco profissional, lastreada pela obrigação de suportar os danos causados
como inerentes ao risco de sua conduta, independentemente da aferição do
elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao
exercício das atividades empresariais e a disponibilização de produtos e/ou
serviços aos consumidores. Caso considerado como fortuito interno, ligado à
organização inerente à atividade da instituição financeira ré, defluindo no dever
de indenizar. Inexigibilidade do débito reconhecida. Apontamento indevido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastros de inadimplentes. Dano moral. Ocorrência. Dano in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$10.000,00. Sentença reformada. Apelo provido.” (AP
1103627-67.2018.8.26.0100, Relator Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/09/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de procedência que fixou indenização por dano moral em R$
1.500,00
Inconformismo da ré e do autor
Em razão do atraso no
pagamento, era legítima a negativação do nome do devedor e o protesto do
título Débito, todavia, quitado antes da inscrição desabonadora Ciente da
indevida negativação, ainda que concomitante ao pagamento era ônus da
requerida providenciar sua exclusão, cuja manutenção passou a ser ilegítima
Sequer a carta para baixa do protesto foi emitida, mesmo com a informação do
autor de que o título foi pago antes do envio do título para tanto Injustificada
a permanência do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, que
resultou no dano moral presumido
Ilícito configurado
Ônus da ré em
providenciar a exclusão do nome do requerente do cadastro desabonador
Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça Incidência da
Súmula 548 do STJ Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco
Caracterização do dever de indenizar Valor da indenização majorado para
R$ 10.000,00
Honorários de sucumbência fixados em 20% do valor
atualizado da condenação Sentença reformada em parte Não provido o
apelo da ré e provido o recurso do autor.” (AP 1000771-47.2017.8.26.0589,
Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP,
J. 20/08/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor JAIME HENRIQUES DA
COSTA, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por danos
morais, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado e
acrescido de juros de mora, na forma estipulada na r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da apelante
serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37464
Apelação Cível no 1024044-49.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Rosely Reimann
Apelado: Lojas Renner S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir em parte do e. Relator
sorteado, entendendo adequada a fixação do montante dos danos morais em R$
3.000,00, negado provimento ao apelo, uma vez que, quanto ao dano moral
reconhecido, superada a questão relativa ao desvio e vicio na prestação de serviço e suas
consequências, questões em que se acompanha o entendimento, no entanto, quanto ao
valor da indenização, se entende de rigor a mantença do montante fixado em Primeiro
Grau, pela regra de equilíbrio e moderação, observados os fatos da causa, pois mesmo
que se entenda prescindir da prova da culpa (artigos 12 e 14, do CDC), o dano imaterial
daí derivado e que se configura pelos desvios e abusos na relação negocial, gerando
efeitos limitados, faz com que, para a fixação do quantum indenizatório, de difícil
aferição, deva se observar parâmetros que envolvam a reparação do sofrimento
suportado pela parte requerente, efeitos pedagógicos ao ofensor e as condições pessoais
dos litigantes, sem proporcionar ao ofendido situação econômica que, por sua força, não
alcançaria, ou impor ao ofensor encargo impossível de suportar.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vinculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir dai para a autora
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade da autora (CDC artigo
4o), como consumidora, tão só de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção
moral no montante reconhecido em acréscimo, até porque, observadas as disposições
dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Assim, no caso, se tem por adequada a fixação do
montante da indenização, como decidido em Primeiro Grau, por se reputar esse o valor
suficiente para fins inibitórios e reparatórios, sem ocasionar enriquecimento sem causa à
parte autora, observada a lição da doutrina (cf. Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67), analisado para tanto as diversas
circunstâncias fáticas a impor seja fixada a indenização de forma adequada segundo os
valores em causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a
edição, pág. 414).
Lembre-se quanto a isso que o valor patrimonial da
indenização deve ser encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de
Direito Privado”, Tomo LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de
maneira moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a
dor como instrumento de captação de vantagem, com o acréscimo de que, sendo de
natureza judicial o critério da fixação da indenização por dano moral, de rigor observar
que o magistrado não se vincula aos parâmetros de valor pleiteados pela parte.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102FFB5A
8
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B734
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024044-49.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.